Tribunal: TJBA
Processo: 8069868-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069868-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELE DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COPA ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por moradora de condomínio contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, restituição em dobro e indenização por danos morais. A consumidora questiona a legalidade da cobrança mensal no valor de R$ 3,50, inserida nas faturas de consumo de gás a título de prestação de serviço de leitura e medição individualizada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de taxa por serviço de medição individualizada de consumo de gás em condomínio configura prática abusiva; e (
ii
) estabelecer se a cobrança gera dever de restituição em dobro e obrigação de pagar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O serviço de medição individualizada não é atividade inerente ao mero fornecimento do produto a granel, pois envolve a instalação de equipamentos específicos, coleta porta a porta, faturamento individual e assunção do risco de inadimplência pela empresa fornecedora, gerando custos operacionais adicionais.

4.
A cobrança da tarifa é legal quando há escolha livre e voluntária pelo condomínio, devidamente informado sobre os custos e as características do serviço, optando pela comodidade da medição separada em vez da medição unificada com rateio coletivo. O morador encontra-se vinculado à contratação realizada pelo representante legal do condomínio.

5.
Inexiste ato ilícito na emissão de cobrança expressamente amparada em contrato válido, o que afasta o direito à repetição de indébito e torna insubsistente o pedido de indenização por danos morais, configurando a atuação da empresa como exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança de taxa para prestação do serviço de leitura e medição individualizada de gás em condomínios quando a modalidade for escolhida de forma livre e previamente informada, remunerando os custos operacionais e administrativos do serviço faturado separadamente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
8069868-37.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
FRANCIELE DOS SANTOS ARAUJO
e, como parte apelada,
COPA ENERGIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça